Tribunal: TJES
Processo: 5009179-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009179-87.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A
APELADO: JOSE INALDO GONTHIER DO ROSARIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS DE FORMA DIGITAL. NULIDADE DE AVENÇAS QUESTIONADAS POR CONSUMIDOR IDOSO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Agibank S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por José Inaldo Gonthier do Rosário em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, reconhecendo a nulidade de contratos bancários não reconhecidos pelo autor, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários firmados digitalmente foram validamente pactuados pelo consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vinculação direta entre os contratos questionados e o benefício previdenciário do autor não afasta a análise da validade das avenças, uma vez que estas foram confirmadas pelo banco em contestação.

Aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC diante da hipossuficiência técnica do autor, pessoa idosa e iletrada, o que impõe a inversão do ônus da prova e a facilitação da defesa de seus direitos.

A controvérsia se resolve à luz do Tema 1061 do STJ, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Embora os contratos tenham sido firmados digitalmente, o banco não demonstrou o padrão técnico de autenticação das assinaturas eletrônicas ou elementos aptos a comprovar o consentimento informado do consumidor.

A simples apresentação de “selfie” ou imagem facial não comprova, por si só, a regularidade da contratação, diante do dever de cuidado e informação que rege as relações consumeristas, especialmente com consumidores vulneráveis.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ (EREsp 1.413.542/RS), uma vez constatada cobrança indevida posterior a 30/03/2021, independentemente de má-fé.

A indenização por danos morais se justifica em razão dos transtornos causados ao consumidor, que teve comprometido seu sustento com descontos não autorizados em benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, nos termos do método bifásico de arbitramento.

Admite-se, contudo, a compensação dos valores recebidos a título de empréstimo com os montantes restituídos, conforme apuração a ser realizada na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade e a higidez de contratos bancários digitais impugnados por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A restituição em dobro é cabível quando constatada cobrança indevida em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé subjetiva.

Configura-se o dano moral quando descontos não autorizados impactam negativamente o sustento de consumidor hipervulnerável, sendo devida a respectiva indenização.

É possível compensar valores efetivamente recebidos com aqueles a serem restituídos, desde que demonstrados nos autos e apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, VI, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 322, § 2º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 685.662/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.11.2005, DJ 05.12.2005; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009179-87.2024.8.08.0047

APELANTE:
BANCO AGIBANK S/A

APELADO:
JOSÉ INALDO GONTHIER DO ROSÁRIO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra a r. sentença do id. 14367124, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos” manejada por
JOSÉ INALDO GONTHIER DO ROSÁRIO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14367126), alega o apelante, em síntese, que a contratação foi regular, demonstrada por meio de documentação que comprova a adesão ao contrato mediante assinatura eletrônica e biometria facial, com a liberação do valor contratado na conta do autor, sendo válidas as contratações realizadas de forma digital.

Sustenta a ausência de conduta ilícita e inexistência dos requisitos ensejadores de indenização por danos morais, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Defende a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé, pleiteando, caso mantida, a restituição simples, com a compensação dos valores recebidos.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, determinar a redução da condenação em danos morais e restituição simples.

Contrarrazões no id. 14367131 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda narrando que identificou numerosos descontos em seu benefício previdenciário relativos a contratos que nunca foram pactuados, pelo que requereu a declaração de nulidade dos débitos registrados sob as seguintes nomenclaturas: "Débito Cartão AGIBANK 00100915159488778504", "Débito CP AGIBANK 1258857929", "Débito Seguro AGIBANK -000000014648410017001" e "Tarifa Serv. Comunicação Dig”.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade das avenças, determinando a restituição dos valores pagos em dobro, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do compulsar dos autos, concluo que a irresignação merece parcial acolhida. Explico.

Necessário esclarecer, inicialmente, que, embora o apelado, ora autor, afirme na petição inicial que sofreu descontos em seu benefício previdenciário advindos da apelante, da análise do Histórico de Empréstimos Consignados (id. 14367103) e do Extrato do Benefício Previdenciário (id. 14367104) - documentos advindos do portal do Instituto Nacional de Seguro Social - é possível identificar que, em verdade, inexiste qualquer vinculação das avenças discutidas à aposentadoria do recorrido.

Não obstante essa questão, que poderia, a princípio, constituir uma mácula na própria causa de pedir da petição inicial, verifica-se que os contratos impugnados junto à apelante foram por ela confirmados em contestação e, inclusive, acostados aos autos, com a defesa de que a pactuação ocorreu de forma hígida e regular.

Desse modo, considerando que o autor, ora recorrido, é pessoa idosa, iletrada e não possui o pleno conhecimento das nuances contratuais, com uma clara hipossuficiência técnica em relação à recorrente, necessário aplicar a previsão contida no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não só quanto à inversão do ônus da prova, mas também no tocante à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em posição mais frágil da relação jurídica.

Convém realizar, assim, uma interpretação lógico-sistemática do pedido, analisando o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), de modo que o exame da controvérsia deve estar voltado à existência e, principalmente, a validade das contratações dos produtos "Crédito Pessoal", "Cartão de Crédito" e "Seguro de Vida", afastando-se eventual argumento sobre os descontos no benefício previdenciário, pois irrelevantes para o objeto final da demanda.

Ultrapassado esse ponto, consoante já constatado acima, o apelado, ora autor, impugna a celebração de contratos junto à apelante, tendo reforçado a insurgência em réplica, especialmente a assinatura firmada.

Aplica-se ao caso, portanto, o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabe à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Assim, o recorrente não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Ainda que se visualizasse a questão sob o aspecto da apresentação da “selfie”, destaco que a controvérsia transcende a mera formalidade do ato, pois o ordenamento jurídico consumerista impõe um dever de cuidado e de informação nas relações com consumidores vulneráveis como o apelado.

Assim, mesmo que se reconhecesse a validade da foto acostada em conjunto com o contrato, as provas apresentadas são frágeis para comprovar, por si só, o consentimento informado, ou seja, a compreensão e a vontade livre de aderir a termos complexos de uma pessoa com o perfil do autor.

Portanto, in casu, o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade e a higidez contratual.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos firmados, com o cancelamento de toda e qualquer cobrança, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, e, nesse ponto, considerando o recebimento de valores a título de empréstimo pessoal,
deve ser autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelada, a ser apurado na fase de liquidação.

Registre-se que os contratos foram firmados em 2023 e 2024, posteriormente à data de 30/03/2021, podendo haver a restituição em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ nos autos dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias advindas dos contratos influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo julgador singular a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelada, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
apenas para autorizar eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelada, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.